Tribunal: TCU
Processo: 012.117/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11319/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria de servidores da Universidade Federal de Santa Catarina, Alda Isabel da Silveira Mello, Altamiro Natividade da Silveira, Aparecida Mafra de Souza, Arnaldo Pereira e Ascendino de Oliveira Filho, submetidos à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988. Considerando que os atos de Aparecida Mafra de Souza e Arnaldo Pereira contêm pagamento de parcela judicial referente a horas extras, oriundas de regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (peça 7); Considerando o entendimento adotado na Decisão 100/2002-2a Câmara e pacificado no âmbito desta Corte, no sentido de que a incorporação de horas extras à remuneração do servidor que passou de celetista a estatutário encontra óbice intransponível na ausência de previsão legal; Considerando o Enunciado 241 da Súmula desta Corte: " As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal" ; Considerando que é possível pagamento em razão de decisão judicial, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), somente para evitar redução nominal dos vencimentos, a qual deve ser absorvida por aumentos concedidos à carreira; Considerando o disposto no Enunciado 276 da Súmula do TCU: "As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente" e no Enunciado 279 da Súmula desta Corte: "As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma" ; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; Considerando que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando que os atos de concessão de aposentadoria de Aparecida Mafra de Souza e Arnaldo Pereira deram entrada no TCU em 26/10/2015 e 9/12/2015, respectivamente, há menos de cinco anos, o que afasta a proteção da segurança jurídica, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS; Considerando que os atos de concessão de aposentadoria de Alda Isabel da Silveira Mello, Altamiro Natividade da Silveira e Ascendino de Oliveira Filho, além de conterem irregularidades, deram entrada no TCU em 13/7/2015, 6/7/2015 e 21/5/2015, respectivamente, portanto, há mais de 5 anos; Considerando, por fim, que ainda não transitou em julgado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553/RS, com repercussão geral, a qual fixou tese no sentido de os Tribunais de Contas estarem sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei no 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de aposentadoria de Aparecida Mafra de Souza e Arnaldo Pereira, sobrestar o exame dos atos de concessão de aposentadoria de Alda Isabel da Silveira Mello, Altamiro Natividade da Silveira e Ascendino de Oliveira Filho, até o trânsito em julgado do RE 636.553/RS, e ordenar as medidas descritas no subitem 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.117/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alda Isabel da Silveira Mello (XXX.443.349-XX); Altamiro Natividade da Silveira (XXX.557.769-XX); Aparecida Mafra de Souza (XXX.083.849-XX); Arnaldo Pereira (XXX.431.269-XX); Ascendino de Oliveira Filho (XXX.246.249-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar à entidade de origem, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos de concessão de aposentadoria de Aparecida Mafra de Souza e Arnaldo Pereira, considerados irregulares, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.1.2. emita novos atos livres da irregularidade apontada (pagamento de hora-extra judicial), submetendo-os ao TCU pelo Sistema e-Pessoal no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.1.3. informe aos interessados o teor desta deliberação, esclarecendo-lhes que, no caso de não-provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pela entidade de origem, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante das datas de ciência pelos interessados.